Tribunal: TJMT
Processo: 1010715-26.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010715-26.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS COSTA SILVA - CPF: 617.272.371-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOANA DARC CELIA DOS SANTOS - CPF: 002.402.131-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA CRISTIANE DOS SANTOS - CPF: 941.032.831-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
VONTADE CONSCIENTE DE DESCUMPRIR AS MEDIDAS NÃO COMPROVADA, AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA OU APONTAMENTO DAS AMEAÇAS, CONSUNÇÃO

ENTRE O DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA SERIA E AMEAÇA, CULPABILIDADE FAVORÁVEL, REGIME ABERTO, CONTINUIDADE DELITIVA, PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO E

SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO AFERIDA - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO -
DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS
- DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA
- CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - CIÊNCIA DAS MEDIDAS - VIOLAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AMEAÇA - DESCRIÇÃO COERENTE DA VÍTIMA EM AMBAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DEPOIMENTOS DA IRMÃ DA VÍTIMA - ÁUDIOS JUNTADOS AOS AUTOS - CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEA - INSEGURANÇA DEMONSTRADA - USO
VOLUNTÁRIO
DE BEBIDA ALCOÓLICA - NÃO EXCLUSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - AMEAÇA CONFIGURADA – BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS DISTINTOS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO -
PENA-BASE - CULPABILIDADES NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PENAS REDUZIDAS AO MÍNIMO LEGAL - PENAS NO MÍNIMO LEGAL, INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS - REGIME ABERTO JUSTIFICADO - CRIMES PRATICADOS EM PERÍODO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA IMPROCEDENTE - REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO EXPRESSO - VALOR INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APELANTE - REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA, ESTABELECER O REGIME ABERTO E REDUZIR A REPARAÇÃO CIVIL.

O
“dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.”
(TJDFT,

AP N.U 0710866-472020.8.07.0004).

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP NU 1008910-05.2022.8.11.0015)

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS).

“É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.”
(AP nº 66195/2018)

“
Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(AP NU 0002234-79.2013.8.11.0013; AP NU 0005587-98.2017.8.11.0042)

O uso
voluntário
de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato (STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO).

“Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a
embriaguez
,
voluntária
ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal”
(TJMT, Ap nº 0001237-15.2018.8.11.0048).

Inaplicável o princípio da consunção entre o descumprimento de medidas protetivas e a ameaça, porque
“os bens jurídicos protegidos são distintos, enquanto o crime estabelecido no art. 24-A da Lei 11.340/2006 é a Administração da Justiça, o bem protegido pelo crime disposto no art. 147 do Código Penal é a incolumidade psicológica da vítima”
(TJDFT, AP NU 07050078120198070005; AP NU 00123857220188070003).

“Não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312).

Outros descumprimentos cometidos pelo apelante, em apuração ou julgamento, devem ser analisados em autos específicos, sendo vedada a utilização inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, à luz da Súmula 444 do STJ, por aplicação analógica.

O c. STJ firmou entendimento de ser inaplicável a continuidade delitiva
“quando os crimes tiverem sido praticados em período superior a 30 dias”
(AgRg no AREsp 1287959/RS; AgRg no AREsp 1957764/PR).

Cabível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de crimes contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar,
“desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(STJ, AgRg no REsp nº 1688156/MS; REsp nº 1675874/MS; REsp nº 1643051/MS; TJMT, AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007; AP NU 0001350-58.2019.8.11.0007).

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

Recurso parcialmente provido para readequar a pena
do apelante a
4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, bem como reduzir a indenização por danos morais a 1 (um) salário mínimo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1010715-26.2022.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): LUIZ CARLOS COSTA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ CARLOS COSTA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe NU 1010715-26.2022.8.11.0004), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas e ameaça a 9 (nove) meses de detenção, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 147,
caput
, do CP - (ID 182075729).

O apelante sustenta que: 1)
“a vontade consciente de descumprir as medidas não foi devidamente comprovada”
; 2)
“a vítima não apontou quais seriam as ameaças ou que se sentiu amedrontada”
; 3)
“o suposto descumprimento da medida protetiva consistiu na própria ameaça”
, a ensejar aplicabilidade do
“princípio da consunção”
; 4) a culpabilidade seria favorável; 5) faria jus ao regime aberto; 6) estariam presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva; 7) não teria sido demonstrado o prejuízo sofrido pela vítima, tampouco aferida sua situação econômica.

Pede o provimento para que seja absolvido do descumprimento de medidas protetivas e da ameaça. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido o regime aberto e afastado ou reduzido o valor da indenização (ID 182075738).

Prequestiona o art. 155, art. 156, art. 158 e art. 386, III e VII, todos do CPP, art. 59, art. 61, II, ‘f’, e art. 147, todos do CP, art. 5º, III, 7º, I e II, art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, e art. 93, IX, da CF.

A i. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 182075746).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado como incurso nas penas do art. 147, do Código Penal e art. 24-A, da Lei Maria da Penha, em concurso material, à pena total de 09 meses de detenção, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por dano moral - Inconformismo da defesa - Requer a absolvição do acusado quanto aos delitos de ameaça e descumprimento das medidas protetivas, por ausência de dolo. Alternativamente, requer a absolvição do crime de ameaça, argumentando que seria crime meio para o cometimento do crime de descumprimento de medidas protetivas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da continuidade delitiva, fixação de regime de cumprimento aberto e afastamento do valor estipulado a título de indenização - Alegações improcedentes - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Palavra da vítima que merece especial relevância, máxime quando coerente com os demais elementos de prova coligidos aos autos - Crime formal - Inaplicabilidade do fenômeno da absorção - Bens jurídicos protegidos são distintos- Penas-base fixadas de forma correta - Existência de circunstância judicial desfavorável- Impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva - Lapso temporal superior a 30 dias- Precedentes do STF- Manutenção do regime semiaberto - Afastamento da indenização - Impossibilidade - Pedido expresso na denúncia - Tema 983 do STJ - Sentença que deve ser mantida em sua integralidade - Pelo desprovimento do recurso”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 186601186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 13 de novembro de 2022, em horário não especificado, no interior da residência situada na Rua 27, quadra 25, lote 28, Bairro Cidade Jardim, nesta cidade, o denunciado Luiz Carlos Costa Silva, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Alessandra Cristiane dos Santos, bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência LUIZ CARLOS COSTA SILVA, pela prática do delito descrito no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e art. 147, caput, na forma do art. 69, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f” (delito de ameaça), todos do Código Penal c/c art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006, [...], fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal [...].”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça - ID 182075704)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu LUIZ CARLOS COSTA SILVA, dando-o como incurso nas penas dos artigos 24-A, da Lei Maria da Penha e 147 do Código Penal. [...]

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a culpabilidade do réu foi acentuada, afinal de forma reiterada vem descumprindo a medida protetiva e ameaçando a vítima de forma que essa se encontra aterrorizada, assim fixo a pena em 08 meses de detenção para o crime do artigo 24-A e fixo 03 meses de detenção para o crime de ameaça.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a atenuante da confissão, de forma que atenuo a pena em 02 meses para o crime do artigo 24-A e compenso tal atenuante com a agravante prevista no art. 61, II, “f” em relação ao crime de ameaça; assim a pena nesta segunda fase fica sendo de 06 meses de detenção para o crime previsto no artigo 24-A da lei Maria da Penha e 03 meses de detenção para o crime de ameaça.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 06 meses de detenção para o crime previsto no artigo 24-A da lei Maria da Penha e 03 meses de detenção para o crime de ameaça, que em razão do concurso material totalizam 09 meses de detenção. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, tendo em vista o constante descumprimento de medidas protetivas a indicar para este juízo a necessidade de fixar um regime mais gravoso de cumprimento de pena.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Nos autos, a jurisprudência superior não permite a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo transcrita. [...]

Condeno o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por dano moral, nos termos do Tema Repetitivo 983. [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 182075729)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Alessandra Cristiane dos Santos, vítima (ID 182076735 - fls. 14/15), Joana Darc Celia dos Santos, irmã da vítima (ID 182076738), e LUIZ CARLOS COSTA SILVA, apelante (ID 182076740).

Na fase judicial, colheram-se as declarações de Alessandra Cristiane dos Santos, vítima (ID 182075730), e Joana Darc Celia dos Santos, irmã da vítima (ID 182075732). Foi decretada a revelia do apelante (ID 182075729).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Alessandra Cristiane dos Santos [vítima] narrou, na fase policial, que
“conviveu maritalmente com o suspeito por 04 anos aproximadamente e que estão separados há 5 meses”
;
“procurou a delegacia de polícia e requereu as medidas protetivas em razão do suspeito ter ateado fogo em seu veículo”
;
“depois que pediu as medidas protetivas o suspeito já descumpriu 4 vezes, inclusive em um dos descumprimentos o suspeito foi preso e ficou 43 dias preso na cadeia pública desta cidade”
;
“após a sua soltura, esta é a segunda vez que ele descumpre a medida protetiva”
;
“no dia de ontem, 13/11/2022, recebeu mensagens via WhatsApp do suspeito dizendo que se ela não lhe entregasse o dinheiro do valor da metade que ele investiu na casa, ele disse que vai matar a declarante, sua irmã e sua genitora”
;
“deseja que as mensagens sejam anexadas a este BO”
;
“constantemente é ameaçada de morte”
;
“o suspeito lhe xingou de ‘vagabunda’”
;
“já fez um acordo com o suspeito e que já lhe passou dinheiro, porém ele sempre quer mais”
;
“não sabe mais o que fazer pois o suspeito é perigoso e perturbado e que no mesmo dia que ele saiu da cadeia começou a lhe mandar mensagens de ameaça”
;
“foi orientada a bloquear o número de WhatsApp do suspeito”
;
“não possui filhos com o suspeito e que inclusive ele não aceita o divórcio”
;
“deseja que algo seja feito”
;
“atualmente está pagando a prestação do veículo no valor de R$ 475,00, uma vez que faltam 60 parcelas”
;
“ficou acertado o valor de R$ 18.000,00 para conserto”
;
“está com muitas dívidas por causa disso”
;
“é comerciante e que não tem condições de arcar com as dívidas, uma vez que o carro estava avaliado em R$ 22.000,00 e depois que o suspeito pôs fogo, ainda está pagando além das prestações mensais, o valor do conserto, ao todo o valor do carro ficou R$ 40.000,00”
;
“depende do carro para trabalhar pois possui uma lanchonete e serve café da manhã na rotatória do café viola”
;
“deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito”
(ID 182076735 - fls. 14/15); na fase judicial, que
“a relação sempre foi complicada em relação à bebida, mas não havia sido agressivo antes”
;
“após o advogado do divórcio entrar em contato, Luiz a ameaçou de morte, ameaçando matar sua mãe e irmã também”
;
“pedia que arrumasse dinheiro para ele ou iria matá-la”
;
“mesmo após bloqueá-lo no WhatsApp, ele mandou convite de amizade para ter contato com ela pelo Facebook”
;
“um mês antes, assim que saiu da prisão, ele ameaçou colocar fogo novamente no carro e matá-la”
; “
ficou mandando várias mensagens para ela, mesmo existindo as medidas protetivas que solicitou desde que ele colocou fogo em seu carro”
;
“ele estava embriagado, porque reconheço pela voz quando ele está embriagado”
;
“ele não havia sido agressivo antes, mas houve uma vez antes da separação em que ele ameaçou bater em sua cara, porém não o fez”
(mídia - ID 182075730);

- Joana Darc Celia dos Santos [irmã da vítima] afirmou, na Delegacia de polícia, que
“tomou conhecimento da ameaça de morte proferida via WhatsApp pelo suspeito LUIZ CARLOS”
;
“LUIZ CARLOS ficou preso na cadeia pública e no mesmo dia em que foi liberado passou a noite toda enviando mensagens para sua irmã, descumprindo as medidas protetivas de urgências”
;
“ a mensagem tinha o teor: ‘vou te matar, vou matar sua mãe e sua irmã, caso você não me entregue no mínimo R$50.000’, que segundo o referido se trata da parte que ele investiu na casa”
;
“sua irmã já havia feito um empréstimo e lhe pago como haviam acordado, mesmo assim ateou fogo no veículo dela”
;
“quanto lhe ameaçar, isso se deve em razão da depoente prestar declarações como testemunha de sua irmã, pois da janela de sua casa pode ver o carro de Alessandra pegando fogo, após ouvir uma forte explosão”
;
“LUIZ CARLOS é um rapaz perturbado devido ao uso de bebida alcoólica, pois bebia com muita frequência”
;
“sua mãe Regina Célia dos Santos se encontra na cidade de Goiânia-MT, desde o começo de outubro do corrente ano, fazendo tratamento de saúde, pois é acometida de doença degenerativa”
(ID 182076738); na audiência de instrução, que
“ouviu as mensagens”
;
“ele mandava que ia matar Alessandra, e seus familiares [mãe e irmã da vítima]”
;
“se ele chegasse a voltar, colocaria fogo no carro novamente”
;
“já havia medida protetiva contra ele”
;
“ele fazia uso de bebida alcoólica”
;
“ele não se conformava com a separação”
(mídia -

ID 182075732);

- LUIZ CARLOS COSTA SILVA [apelante] declarou, perante autoridade policial, que
“após tomar ciência das declarações de Alessandra Cristiane bem como de seus direitos constitucionais, declarou ser verdadeiro seu relato, portanto assume toda a culpa, afirma ter descumprido medidas protetivas enviando áudios para Alessandra, não se recorda bem o que falou , pois não adianta mentir porque depois ela irá trazer as provas e todos verão que é verdade”
;
“parou de ameaçá-la, fez tratamento de saúde e não está mais mexendo com Alessandra”
;
“perguntado qual a especialidade do médico disse que não se recorda seu nome”
(ID 182076740);

- Em 12.8.2022, foram deferidas as medidas protetivas em favor de Alessandra Cristiane dos Santos [
“1) suspensão/restrição da posse/porte de armas, com comunicação ao órgão competente ou oficial superior, conforme o caso; 2) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; 3) proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 metros; 4) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; 5) proibição de frequentar os seguintes locais: residência, trabalho e locais de lazer da vítima e familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 6) encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de proteção e atendimento; 7) recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor; 8) determino ainda que seja oficiada a Patrulha Rede de Frente para que realize o acompanhamento junto à ofendida, relatando ao juízo o que entender pertinente; 9) comparecimento obrigatório do agressor por 8 sessões, ao Grupo Reflexivo para Homens (GRH) desta comarca, devendo comparecer ao fórum de Barra do Garças/MT para apresentação e instrução no prazo de 48 horas da ciência da presente decisão”
], sendo o apelante intimado, no mesmo dia, conforme se extrai da certidão elaborada pela oficiala de Justiça Katia Socorro Viana Queiroz Maciel (Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - PJe NU 1006965-16.2022.8.11.0004).

Dito isso, vejamos.

Do descumprimento das medidas protetivas:

As declarações de Alessandra Cristiane dos Santos [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são firmes no sentido de que o apelante lhe enviou mensagens de áudio pelo WhatsApp, em 13.11.2022, descumprindo, assim, a medida protetiva anteriormente imposta de
“proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação”
(ID 82271589; mídia - ID 182075730).

Os relatos da vítima estão corroborados pela confissão do apelante, na fase policial, de ter entrado em contato com Alessandra Cristiane dos Santos lhe
“enviando áudios”
(ID 182076740).

Registre-se que, além dos áudios, após ter seu número bloqueado por Alessandra Cristiane dos Santos [vítima], o apelante lhe mandou convite através da rede social Facebook, conforme relato da vítima em audiência (mídia - ID 182075730).

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público nas razões recursais,
“à luz dessas circunstâncias, não é razoável concluir que o recorrente tenha enviado as mensagens à ré por descuido ou negligência. Houve inequívoca intenção de entrar em contato especificamente com a vítima, descumprindo decisão judicial concessiva de medida protetiva que proibia esse contato”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça - ID 182075746).

Atente-se que o apelante tinha conhecimento das medidas proibitivas fixadas em favor da vítima e, mesmo assim, as violou ao lhe enviar mensagens de áudio (ID 182076740; ID 182076736; ID 182076737).

Com efeito, o
“dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.”
(TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - Terceira Câmara Criminal – 11.11.2021).

No mesmo sentido, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 14.2.2023)

Portanto, impõe-se preservar a condenação do apelante pelo descumprimento de medidas protetivas.

Da ameaça:

A vítima Alessandra Cristiane dos Santos, em fases policial e judicial, descreveu coerentemente ter sido ameaçada de morte pelo apelante, no dia 13.11.2022, por meio de mensagens de áudio enviadas a ela no aplicativo
WhatsApp
, caso não lhe entregasse
“o dinheiro do valor da metade que ele investiu na casa”
(ID 182076735 - fls. 14/15; mídia - ID 182075730).

Essas assertivas foram confirmadas pelos depoimentos da irmã da vítima [Joana Darc Celia dos Santos] que, na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução, oportunidades em que descreveu que o apelante
“ficou preso na cadeia pública e no mesmo dia em que foi liberado passou a noite toda enviando mensagens para sua irmã”
, nas quais mencionava
“vou te matar, vou matar sua mãe e sua irmã, caso você não me entregue no mínimo R$50.000”
(ID 182076738; mídia - ID 182075732).

Não bastasse, extraem-se dos áudios as seguintes palavras do apelante dirigidas à vítima:
“ou você arruma meu dinheiro, sua vagabunda, ou some da Barra que eu vou chegar na Barra para resolver o problema”
;
“tem uns caras do Comando Vermelho que eu dei R$ 10.000,00 (dez mil reais) pra eles, estão prontinho para fazer o serviço que eu quero que eles faz”
;
“se eu chegar aí eu vou resolver o problema, daquele modelo”
;
“eu não to para brincadeira, eu vou te matar!”
;
“nem que seja hoje ou amanhã, ou depois, eu vou te matar”
;
“você me paga o que me deve, desgraça, senão você vai morrer”
;
“eu vou voltar aí na sua casa, quando voltar não vou avisar nem o dia nem a hora”
, a reforçar as assertivas da vítima e de sua irmã (ID 182076736; ID 182076737).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente assegure causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Note-se que a vítima já havia pugnado por proteção ao requerer medidas protetivas (PJe NU 1006965-16.2022.8.11.0004), as quais não se mostraram suficientes, visto que o apelante entrou em contato e ressaltando que lhe mataria, razão pela qual procurou novamente as autoridades policiais e externou sua vontade de representar criminalmente o apelante por temer pela sua vida, a demonstrar sensação de insegurança (TJMT, AP N.U 0005587-98.2017.8.11.0042 - Segunda Câmara Criminal - 24.7.2019).

Aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.”
(AP nº 66195/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 14.9.2018)

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(AP NU 0002234-79.2013.8.11.0013 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - 23.7.2019).

Noutro giro, o uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato (AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado – 16.11.2021).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.”
(TJMT, Ap nº 0001237-15.2018.8.11.0048 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020).

Dessa forma, a pretensão absolutória por ameaça mostra-se improcedente.

Quanto ao pleito de aplicabilidade do princípio da consunção entre o descumprimento das medidas protetivas e a ameaça, observa-se que
“os bens jurídicos protegidos são distintos, enquanto o crime estabelecido no art. 24-A da Lei 11.340/2006 é a Administração da Justiça, o bem protegido pelo crime disposto no art. 147 do Código Penal é a incolumidade psicológica da vítima”
(TJDFT, AP NU 07050078120198070005 - Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo - 4.8.2020; AP NU 00123857220188070003 - Relator: Des. Nilsoni de Freitas Custodio - 1.7.2020).

Logo, o princípio da consunção apresenta-se inaplicável ao caso.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do descumprimento de medidas protetivas:

O Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) meses de detenção ao negativar a culpabilidade sob o fundamento de que o apelante
“de forma reiterada vem descumprindo a medida protetiva e ameaçando a vítima de forma que esta se encontra aterrorizada”
.

Registre-se não ser
“possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312 - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 6.8.2013).

Por sua vez, outros descumprimentos cometidos pelo apelante, em apuração ou julgamento, devem ser analisados em autos específicos, sendo vedada a utilização inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, à luz da Súmula 444 do STJ, por aplicação analógica.

Afastada a culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 3 (três) meses de detenção, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da violência contra a mulher no âmbito doméstico familiar (CP, art. 61, II, ‘f’) e a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’) e as compensou por serem igualmente preponderantes.

Consequentemente, transforma-se a pena-base - 3 (três) meses de detenção - em intermediária.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva do descumprimento de medidas protetivas em 3 (três) meses de detenção.

Da ameaça:

A pena-base foi fixada em 3 (três) meses de detenção ao negativar a culpabilidade sob a assertiva de que o apelante
“de forma reiterada vem descumprindo a medida protetiva e ameaçando a vítima de forma que esta se encontra aterrorizada”
.

A ameaça pressupõe que o ato que cause sensação de insegurança e temor à vítima, logo,
“não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312 - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 6.8.2013).

Retirada a negativação da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) mês de detenção, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da violência contra a mulher no âmbito doméstico familiar (CP, art. 61, II, ‘f’) e a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’) e as compensou por serem igualmente preponderantes.

Assim sendo, transforma-se a pena-base - 1 (um) mês de detenção - em intermediária.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva da ameaça em 1 (um) mês de detenção.

Em relação à continuidade delitiva, observa-se que os crimes ocorreram em 8.10.2022 e em 13.11.2022, ou seja, no intervalo de 36 (trinta e seis) dias.

O c. STJ firmou entendimento de ser inaplicável a continuidade delitiva
“quando os crimes tiverem sido praticados em período superior a 30 dias”
(AgRg no AREsp 1287959/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.9.2019). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 1957764/PR - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 15.8.2022.

Logo, o reconhecimento da continuidade delitiva apresenta-se improcedente.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o descumprimento de medidas protetivas e ameaça, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) meses de detenção (CP, art. 69), sem substituição por restritivas de direitos (STJ, Súmula 588).

No tocante ao regime, a pena inferior a 4 (quatro) anos e a ausência de circunstâncias negativas justifica o regime aberto (CP, art. 33, §2º, “c”).

A respeito da reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido de indenização na inicial acusatória (ID 182075704).

Consigne-se que, em sede de recurso repetitivo, o c. STJ entendeu ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de crimes contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar,
“desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Na mesma linha, são as decisões deste e. Tribunal: AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2021; AP NU 0001350-58.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021.

Todavia, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dano moral, fixado pelo Juízo singular, mostra-se desproporcional ao considerar que o apelante, em interrogatório policial (ID 182076740), declarou ser mecânico, ter um filho de 15 (quinze) anos e ajudar sua mãe, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Com efeito,
“verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Nesse contexto, o valor indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para readequar a pena do apelante a 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, bem como reduzir a indenização por danos morais a 1 (um) salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024